Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733924-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENILCIO JONES DE MEDEIROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ENILCIO JONES DE MEDEIROS contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 228951344, autos 0719414-77.2024.8.07.0018). O impetrante alega, em síntese, que: 1) a decisão viola seu direito líquido e certo de obter o regular processamento do processo, nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil – CPC; 2) o caso não se enquadra no Tema Repetitivo 1169; e 3) a sentença coletiva exequenda “já possui densidade suficiente para autorizar a execução individual, prescindindo de complementações instrutórias ou cálculos complexos”. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, que seja concedida a segurança com a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 75127256). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A expressão “recurso com efeito suspensivo” abrange também a antecipação da tutela recursal (“efeito suspensivo ativo”). Ademais, deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. Ilustrativamente, registre-se lição de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança. 2012, p. 36). Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva originário até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 (ID 228951344, autos 0719414-77.2024.8.07.0018). Contra a referida decisão, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo ou deferida, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC). Desse modo, incide na hipótese a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ressalte-se, por fim, que não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial revestida de preclusão. A admissão da ação mandamental em tais hipóteses significaria transformá-la em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 dias. O STJ já decidiu que, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. A propósito, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOJUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO, DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. Subsistem, no regime da Lei 12.016/2009, os óbices que sustentam a orientação das súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e de que (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Isso significa que, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 2. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RMS: 33042 SP 2010/0181614-6, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/10/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2011) – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VII. In casu, a impetrante não logrou demonstrar a existência de teratologia, razão pela qual o Mandado de Segurança foi corretamente denegado, pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e na Súmula 267/STF, por se tratar de ação mandamental contra decisão do Juiz de 1o Grau, que, em Execução Fiscal, a requerimento da Fazenda Pública, autorizara a substituição da penhora de bens móveis, outrora realizada, pela penhora eletrônica de ativos financeiros, decisão contra a qual não fora interposto, oportunamente, o recurso judicial cabível . VIII. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AgInt no RMS: 55209 SP 2017/0224838-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) – grifou-se Realizadas essas considerações, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. DENEGO A SEGURANÇA, liminarmente, nos termos dos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas finais pelo impetrante, se houver. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator